Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000110-21.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL HEITOR VILLA LOBOS, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. EDIFÍCIO. VÍCIOS DE SOLIDEZ E SEGURANÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA QUANTO A COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO TOCANTE À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 1. Passados mais de três anos entre a data do evento danoso ea propositura da demanda, a pretensão do autor (compensação por dano moral) já se encontra prescrita, nos termos do CCB 206, § 3o. 2. O prazo de garantia previsto no CCB 618 para responsabilizar o construtor por vícios que afetam a solidez e segurança não se confunde com o prazo prescricional para indenização por defeitos da obra. 3. Sujeita-se a pretensão indenizatória por vícios do imóvel (danos materiais), à míngua de prazo específico, ao prazo geral decenal disposto no CCB 205. A recorrente alega violação aos artigos 205 e 618, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para fluência do prazo prescricional decenal é a ciência da ocorrência dos vícios, o qual, na hipótese dos autos, ocorreu em novembro de 2001 e não com o término do prazo de garantia. Afirma que deve ser observada a teoria da actio nata, pelo qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 205 e 618, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM DEFEITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo. 3. Na hipótese, não há como o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento exarado na origem quanto à contagem do prazo prescricional em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617354/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E §2o, DO CDC. (...) 4. Indefinição do marco inicial para a contagem da prescrição. Danos progressivos. Impossibilidade de reconhecimento do implemento do prazo prescricional no caso concreto. Súmulas 568 e 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773491/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). Por fim, determino que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025